Tribunal: STF
Processo: RE 92772
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA AUTORA.
- BASTA A CIRCUNSTANCIA DE O IMÓVEL REIVINDICANDO NÃO SE ACHAR
TRANSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DA AUTORA, FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 283), PARA
JUSTIFICAR A ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA RECORRENTE, PROCLAMADA NA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.